Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726155-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUNCAO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, BAR NA MORAL, HORA DA PIZZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSUNÇÃO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão de ID 197023162 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BAR NA MORAL E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada utiliza sua propriedade de forma anormal, com ruídos excessivos, que perturbam o sossego da vizinhança; que o bar estende o horário de funcionamento até a madrugada; que a limitação ao uso do bem possui previsão no Código Civil; que não há necessidade de perícia. Requer, liminarmente, a cessação imediata dos atos de perturbação do sossego, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, cinge-se a controvérsia à apuração do uso irregular de bem imóvel por parte de estabelecimentos comerciais, notadamente com a ampliação do horário de funcionamento e com excesso de ruídos. Todavia, essas questões que demandam a prévia formação do contraditório, uma vez que as provas foram produzidas unilateralmente. É certo que o artigo 1.277 do Código Civil disciplina que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Contudo, nesse momento processual, não é possível confirmar a alegação de perturbação excessiva. Cabe ressaltar que, a partir de procedimento administrativo instaurado pela própria agravante, agentes públicos compareceram ao local em dezembro de 2022 (ID 196621659 – p. 4) e declararam que o estabelecimento “Na Moral” estava de acordo com as normas vigentes e que as demais denúncias seriam apuradas pelos órgãos competentes. Desse modo, a constatação dos atos ilícitos demanda oitiva prévia da parte contrária, bem como a adequada dilação probatória. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “a solução da controvérsia demanda inescapável dilação probatória, pois, em princípio, não é possível aferir, sem que haja perícia ou outras provas capazes de confirmar tais informações, se os ruídos oriundos da parte ré superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais, os termos da Lei no 4.092/08. (Acórdão 1680866, 07405592020228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora